Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Processo : 0703547-44.2024.8.07.0018 DESPACHO Cuidam os autos de mandado de segurança, nos quais a Promotoria de Justiça oficiou pela desnecessidade de atuação ministerial no feito (id. 61286721). Entretanto, tendo em vista o art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009 e a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP 34/2016[1], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.